Tribunal: TJDFT
Processo: 0716958-27.2019.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716958-27.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: JOHN DA CRUZ NERES EMBARGADO: WESLEY TOMAZ FREIRE DESPACHO Intime-se o embargado, a fim de que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, tendo em vista os efeitos infringentes pretendidos. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora